Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - PETIÇÃO (241) 1001076-30.2021.8.11.0000
REQUERENTE: RUBENS FERREIRA DIAS
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta por RUBENS FERREIRA DIAS em desfavor do EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, questionando a contratação temporária de servidores em detrimento daqueles que foram aprovados em concurso público.
Afirma que prestou concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, o qual foi homologado em 16/03/2020.
Narra que o Estado realizou cerca de 67 (sessenta e sete) contratações temporárias, que a nomeação dos aprovados no lugar dos contratados não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e que tal situação demonstra a ocorrência de preterição.
Requer, ao final, como tutela antecipada, a declaração de nulidade dos contratos temporários efetivados em detrimento dos candidatos aprovados em concurso público.
É o sucinto relatório.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário a existência de elementos a evidenciarem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300, “caput” do atual CPC, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual, a existência da probabilidade do direito da Requerente, pois a contratação temporária, esta não tem o condão de, por si só, gerar direito de nomeação ao Requerente.
Para que seja caracterizado direito e não mera expectativa, é necessário que a contratação temporária seja manifestamente ilegal, o que não restou evidenciado, por ora, no presente feito.
Importante ressaltar que a renovação sucessiva de contratos temporários durante a vigência do concurso sem vinculá-las a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é fato a transformar mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ASSISTENTE SOCIAL – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não geram, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa se convola em direito subjetivo à nomeação, apenas, se comprovada a preterição , de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos, habilitados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, no entanto, por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o fim de substituir servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares. Entrementes, a demonstração quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso, sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar, em direito subjetivo à nomeação, a mera expectativa do candidato habilitado em concurso público, porém, fora do número de vagas anunciado no edital. (TJ/MT - N.U 0030863-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (NEGRITEI)
Os documentos acostados na exordial não demonstram a patente ilegalidade, situação jurídica esta que, teria, em tese, a possibilidade de gerar direito subjetivo.
Ademais, o concurso público que o Requerente prestou encontra-se dentro do prazo de validade, pois foi homologado em 16/03/2020 e certame é válido por dois anos.
Soma-se a isto, o fato de inexistência de número exato e certo de vagas, haja vista que o edital do concurso previu apenas cadastro de reserva.
Ademais, ao analisar todo o acervo documental anexado no presente feito, verifica-se, aparentemente, ilegitimidade das partes rés.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
Intime-se a Requerente a manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de eventual ilegitimidade de todos os réus, em observância ao art. 10 do CPC.
Em seguida, intime-se os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora